Tribunal: TJBA
Processo: 8005015-95.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8005015-95.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: PROCURADOR(A) GERAL DA JUSTIÇA

Advogado(s)
:

REU: BOQUIRA CAMARA MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 459/2007, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTTITUIÇÃO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE; CHEFE DE SETOR DE SECRETARIA; CHEFE DE SETOR DE ADMINISTRAÇÃO; TESOUSEIRO; CONTROLADOR INTERNO; ASSESSOR JURÍDICO E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL DE BOQUIRA/BA, QUE CRIA CARGOS COMISSIONADOS PARA FUNÇÕES SEM PODER DE MANDO E GESTÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS COM FUNÇÕES ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGRA CONTITUCIONAL DO CONCURSO QUE NÃO PODE SER VIOLADA, PELA CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES QUE NÃO PRESSUPONHAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA QUE AUTORIZA, DE FORMA DISCRICIONÁRIA, A LIVRE EXONERAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS
9º, 21 E 25, ANEXO II E V, DA LEI 459/2007, DO MUNICÍPIO DE BUQUIRA, COM EFEITOS MODULADOS PARA SURTIR SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFICÃCIA ERGA OMNES.

Vistos, relatados e discutidos a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº
8005015.95.2020.8.05.0000
, de Boquira, em que figura como Requerente o
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e Requerido a
CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIRA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Plenário deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, POR VÍCIO MATERIAL, DOS ARTIGOS 9º, 21 E 25, ANEXO II E V, DA LEI 459/2007, DO MUNICÍPIO DE BOQUIRA/BA, COM EFEITOS MODULADOS PARA SURTIR SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFICÁCIA ERGA OMNES
, pelas razões constantes no voto do Relator.